Tribunal: CARF
Processo: 13609.000890/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 30/11/2006
GFIP. ERRO DE PREENCHIMENTO NOS DADOS NÃO RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES.
A apresentação de GFIP com erro de preenchimento em dados não relacionados aos fatos geradores, caracteriza infração à legislação previdenciária.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Nos termos da legislação previdenciária, as empresas integrantes de Grupo Econômico respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes dessa legislação.
DECADÊNCIA. SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou mesmo em casos decorrentes de contribuições previdenciárias descontadas dos segurados e não recolhidas, o prazo decadencial é contado de acordo com o artigo 173, I do CTN.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. SÚMULA.
"A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa." (Súmula CARF n° 88).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000890/2007-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.500 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
RAL ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 30/11/2006
GFIP.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
NOS
DADOS
NÃO
RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES.
A apresentação de GFIP com erro de preenchimento em dados não
relacionados aos fatos
geradores,
caracteriza infração
à legislação
previdenciária.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Nos termos da legislação previdenciária, as empresas integrantes de Grupo
Econômico respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes
dessa legislação.
DECADÊNCIA. SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou mesmo em casos
decorrentes de contribuições previdenciárias descontadas dos segurados e não
recolhidas, o prazo decadencial é contado de acordo com o artigo 173, I do
CTN.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. SÚMULA.
"A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes
Legais - RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa." (Súmula CARF n° 88).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000890/2007-37
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.500 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000890/2007-37

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-17.577 –
6a Turma da DRJ/BHE, fls. 102 a 106.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Relatório
De acordo com o descrito no Relatório Fiscal da Infração (fls. 11). trata-se de infração
ao art. 32, inciso IV, § 6o, da Lei 8.212/91, com a redação da Lei 9.528/97, combinado
com o art. 225, inciso IV, § 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS. aprovado
pelo Decreto 3.048/99, por ter a empresa apresentado Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, nas
competências junho/2000 a novembro/2006. sem informar os valores retidos por
tomador de serviços prestados pela notificada mediante cessão de mão de obra.
Conforme Relatório Fiscal da Multa Aplicada (f1s. 24) o valor da penalidade
corresponde a R$ 4.481.25 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco
centavos), conforme previsto no artigo 32, §6", Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei
9.528/97, e artigo 284, inciso III, e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social –
RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo a totalidade de campos incorretos sido
apurada de acordo com o demonstrado às fls. 26/40. De acordo com o mesmo relatório,
não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290, do
Regulamento da Previdência Social e nem a atenuante prevista no artigo 291, do mesmo
Regulamento.
O Auto-de-Infração-AI foi lavrado em 22/08/2007, tendo a autuada dele tomado
conhecimento em 08/10/2007, conforme Aviso de Recebimento dos Correios às fls. 52.
A empresa foi cientificada da auditoria fiscal, abrangendo o período de maio de 1996 a
novembro de 2006, através do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no
09360892F00 c seus complementares, fls. 06/10, com prazo de execução até
22/08/2007.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.500 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000890/2007-37

Em 07/11/2007, a empresa autuada apresentou defesa, consoante documentos de fls.
55/73. Foi também juntada cópia da defesa às fls. 74/87, protocolada em 11/10/2007.
Que informa como data de ciência do lançamento o dia 11/09/2007. Na defesa foram
apresentados os argumentos conforme a síntese que se segue:
Inicialmente a autuada faz considerações acerca da tempestividade da defesa
apresentada.
Alega ilegalidade pela inclusão dos sócios como coobrigados no pólo passivo da
demanda, pois não foi comprovado pela fiscalização a ocorrência de atos praticados
com excesso de poderes ou infração à lei, reportando-se ao disposto no artigo 135, do
Código Tributário Nacional.
Argumenta que a fiscalização, por constatar que a pessoa jurídica Erege e Participações
Lida participa do capital social da impugnante, presumiu absurdamente a caracterização
de grupo econômico, razão pela qual incluiu no lançamento como devedor solidário a
Erege Participações Ltda e como co-responsáveis os sócios da referida sociedade.
Alega que a fiscalização desconsiderou documentos corretamente apresentados e autuou
a empresa a partir de mera presunção.
Alega a decadência, pelo decurso de prazo de cinco anos, em relação a todos os fatos
geradores ocorridos anteriormente a 01/2002, fazendo referência ao artigo 173. inciso I.
do Código Tributário Nacional - CTN.
Argumenta que nos termos do artigo 179, inciso IV da Instrução Normativa n I00.
de 18/11/2003, o fornecimento de massa asfáltica não se sujeita à retenção nos casos de
prestação de serviços de construção civil, conforme restou exposto na impugnação ao
AI no 37.099.713-1.
Alega que se não há exigência legal que determine a retenção de 11% sobre o valor da
nota dos serviços prestados, não se faz necessária e cabível a informação dessas
retenções na GFIP.
Requer preliminarmente a exclusão do polo passivo das pessoas físicas e jurídicas
arroladas na autuação c, no mérito, o provimento da presente defesa e o cancelamento
do Auto de Infração.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 30/11/2006
GFIP.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
NOS
DADOS
NÃO
RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES.
A apresentação de GFIP com erro de preenchimento em dados não
relacionados aos fatos
geradores,
caracteriza infração
à legislação
previdenciária.
Lançamento Procedente
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 111 a 127, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.500 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000890/2007-37

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Da análise dos autos, percebe-se que a presente autuação foi em consequência da
empresa ter apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, nas competências junho/2000 a novembro/2006. sem
informar os valores retidos por tomador de serviços prestados pela notificada mediante cessão de
mão de obra.
Da Decadência
A recorrente alega a decadência do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário. Refuta o entendimento adotado pela decisão de piso, o qual não considerou decadente
até o período de janeiro de 2002.
Antes de se abordar especificamente a situações fáticas submetidas a julgamento,
vale registar a mudança do prazo decadencial das contribuições previdenciárias ocorrida após o
lançamento e antes do julgamento de primeira instância.
Nas sessões plenárias dos dias 11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo
Tribunal Federal - STF, por unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.2i2, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante n° 08. Seguem transcrições:
Parte final do voto proferido pelo Exmo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator:
Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n°8.212/91 e o parágrafo
único do art.5° do Decreto-lei n°
1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito Tributário, invadiram conteúdo
material sob a reserva constitucional de lei complementar.
Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém-se hígida a legislação anterior, com
seus prazos qüinqüenais de prescrição e decadência e regras de fluência, que não
acolhem a hipótese de suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo
das execuções de pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais
tributos, as contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos
150, § 4°, 173 e 174 do CTN.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes nego provimento, para
confirmar a proclamada inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por
violação do art. 146, III, b, da Constituição, e do parágrafo único do art. 5°do Decreto-
lei n° 1.569/77, frente ao § 1°do art. 18 da Constituição de 1967, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 01/69.
É como voto.
Súmula Vinculante n° 08:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.500 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000890/2007-37

”São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto- lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da Constituição Federal,
regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbis:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 45, de 2004).
Lei n° 11.417, de 19/12/2006:
Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de
súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ 1o O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de
normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a
administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.
Afastado por inconstitucionalidade o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, resta verificar
qual regra de decadência prevista no Código Tributário Nacional - CTN se aplicar ao caso
concreto.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da
imprescindibilidade de pagamento parcial do tributo para que seja aplicada a regra decadencial
do artigo 150, §4° do CTN; caso contrário, aplica-se o artigo 173, I do CTN que transfere o
termo a quo de contagem para o exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído. Também atribuiu status de repetitivos a todos os processos que se encontram
tramitando sobre a matéria. E, por força do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, a decisão deve ser reproduzida nas turmas
deste Conselho.
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Este CARF sumulou o entendimento acerca do que se entende por pagamento
parcial. De acordo com a Súmula n° 99, considera-se que houve pagamento parcial quando os
recolhimentos efetuados se referem à parcela remuneratória objeto do lançamento:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.500 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000890/2007-37

Súmula CARF n° 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Destarte, no presente caso, tem-se que o lançamento se perfectibilizou com a
ciência postal ocorrida em 11/09/2007 (fl.354/355). Verifica-se que há nos autos prova da
antecipação do pagamento relativa ao crédito tributário lançado. Contudo, a decisão de piso
aplicou contagem do prazo decadencial estabelecida pelo art. 173, I, do CTN, supostamente, pela
existência de dolo, fraude ou simulação, por considerar que a autoridade notificante formulou
Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público Federal, pela existência, em tese,
dos crimes de apropriação indébita previdenciária.
Considerando a informação fiscal, em resposta à diligência solicitada por esta
turma de julgamento, onde foi caracterizada em tese, a existência dos crimes de apropriação
indébita previdenciária, entendo que agiu correto o órgão julgador de primeira instância ao
considerar, para fins de contagem do prazo decadencial, o art. 173, I, do CTN, pois, foi
demonstrada a situação fática com a subsunção à norma que tipifica a conduta de agir com dolo,
fraude ou simulação.
Assim sendo, deve ser mantida a decisão de piso no tocante à contagem do prazo
decadencial.
Do Grupo Econômico - Responsabilidade Solidária
Cumpre salientar que o próprio sujeito passivo se defende da imputação de
responsabilidade solidária decorrente da caracterização de grupo econômico a outra empresa. A
referida responsável solidária não apresentou recurso, carecendo a recorrente de interesse
processual, uma vez que não pode defender interesse de terceiros.
Todavia, por apego ao debate, analisar-se-á a questão trazida pela recorrente no
que pertine a caracterização de grupo econômico.
No presente caso, restou configurada a existência de grupo econômico. De acordo
com o relatório fiscal constante de outros lançamentos efetuados na mesma ação fiscal, a
empresa Erege Participações Ltda detém 99% do capital social da empresa recorrente.
O direito societário brasileiro regulamenta o grupo econômico convencional,
também denominado grupo econômico de direito, formalmente constituído entre a sociedade
controladora e as sociedades por ela controladas, por meio de convenção devidamente arquivada
perante o registro do comércio, pela qual as convenentes se obriguem a combinar recursos e/ou
esforços para a realização dos respectivos objetos sociais ou para participar de atividades ou
empreendimentos em comum (art. 265 c.c/ art. 271 da Lei n° 6.404/1976).
À toda evidência, a empresa Erege Participações Ltda exerce controle integral
sobre as atividades e negócios da empresa controlada, ora recorrente, devendo, por força de lei,
integrar o polo passivo do presente lançamento fiscal, na qualidade de responsável solidária
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.500 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000890/2007-37

No tocante às contribuições devidas à Seguridade Social, a Lei 8.212/91
estabelece, em seu art. 30, inciso IX, a responsabilidade solidária das empresas integrantes de
Grupo Econômico, nos seguintes termos:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Conforme se observa no dispositivo transcrito acima, a Lei de Custeio da
Seguridade Social prevê a responsabilidade solidária ex lege e objetiva das empresas integrantes
de Grupo Econômico, ou seja, basta que uma empresa faça parte de um Grupo Econômico para
que se tenha por configurada a sua responsabilidade solidária por débitos previdenciários das
demais empresas do grupo.
Destarte, correta a caracterização de grupo econômico e a consequente imputação
de responsabilidade solidária à empresa co-obrigadas Erege Participações Ltda.
A Instrução Normativa n ° 100, de 18/11/2003, citada pela defesa para respaldar seu
argumento de que o fornecimento de massa asfáltica não se sujeita à retenção, foi
revogada pela Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, vigente até a
presente data. Entre os diversos serviços executados pela notificada consta da planilha
que acompanha o Relatório Fiscal da Infração, fls. 26/38, o serviços de "pavimentação
asfáltica11 que está sujeito ao percentual previsto na letra "a" , inciso II, artigo 150, da
Instrução Normativa SRP n° 03. de 14 de julho de 2005, com alteração dada pela IN
MPS/SRP n ° 20, de 11/01/2007.
O argumento da defesa a respeito do simples fornecimento de massa asfáltica não foi
comprovado nestes autos e nem no Auto de Infração 37.099.713-1. Além disso, a
empresa tem entre os seus objetivos sociais, a execução de serviços de terraplenagem e
pavimentação, conforme contrato social e alterações, citados pela fiscalização em seu
relatório c também juntados aos autos.
O Auto de Infração em epígrafe encontra-se revestido das formalidades exigidas, em
observância das determinações vigentes, de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, conforme o artigo 33 da Lei 8.212/91 e artigo
293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Da Relação de Co-Responsáveis
Argumenta a recorrente que os representantes legais da empresa foram incluídos
na qualidade de co-responsáveis pelo crédito tributário. Todavia, diferentemente do
entendimento da recorrente, os sócios não foram responsabilizados solidariamente, mas figuram
no Relatório de Vínculos como mecanismo de controle, tendo conteúdo meramente informativo.
Neste sentido, este CARF já consolidou o entendimento de que:
Súmula CARF n° 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais - RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.500 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000890/2007-37

âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Desse modo, não merecem prosperar as alegações recursais.
Da utilização de presunção ao efetivar lançamento e da não exigência da retenção
de 11%.
Para a recorrente, a autuação e a imposição de severas penalidades com base em
meras presunções afrontam o ordenamento Jurídico estabelecido, emergindo clara e cristalina a
necessidade da fiscalização comprovar suas suspeitas, abandonando a posição de tributar por
indícios não suficientemente investigados, ilações despropositadas e presunções, com flagrante
arbitrariedade.
A recorrente também demonstra insatisfação no sentido de que não havendo
exigência legal que determine a retenção de 11% sobre o valor da nota dos serviços prestados
pelo Recorrente, não se faz necessária e cabível a informação das retenções na GFIP, objeto da
autuação fiscal ora combatida.
Analisando os autos, mais especificamente o relatório fiscal e anexos, percebe-se
que a fiscalização, de posse dos referidos elementos, cercou-se de todos os indícios necessários e
suficientes para a caracterização da responsabilidade da recorrente, no tocante à imposição
tributária aplicada.
Ademais, considerando a clareza e objetividade da decisão recorrida, adoto, neste
item do recurso, como razões de decidir, os fundamentos apresentados pelo acórdão recorrido, o
que faço, com a transcrição dos trechos pertinentes:
A Instrução Normativa n ° 100, de 18/11/2003, citada pela defesa para respaldar seu
argumento de que o fornecimento de massa asfáltica não se sujeita à retenção, foi
revogada pela Instrução Normativa SRP n°03, de 14 de julho de 2005, vigente até a
presente data. Entre os diversos serviços executados pela notificada consta da planilha
que acompanha o Relatório Fiscal da Infração, fls. 26/38, o serviços de "pavimentação
asfáltica" que está sujeito ao percentual previsto na letra "a" , inciso II. artigo 150, da
Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, com alteração dada pela IN
MPS/SRP n ° 20, de 11/01/2007.
O argumento da defesa a respeito do simples fornecimento de massa asfáltica não foi
comprovado nestes autos e nem no Auto de Infração 37.099.713-1. Além disso, a
empresa tem entre os seus objetivos sociais, a execução de serviços de terraplenagem e
pavimentação, conforme contrat social e alterações, citados pela fiscalização em seu
relatório e também juntados aos autos.
O Auto de Infração em epígrafe encontra-se revestido das formalidades exigidas, em
observância das determinações vigentes, de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, conforme o artigo 33 da Lei S.212/91 e artigo
293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pela contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.500 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000890/2007-37

aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 168
DF CARF MF
Original